Tribunal: TJES
Processo: 5001514-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001514-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BRUNO ANTONIO DA SILVA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: LEP –INDULTO – DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/22 – IMPOSSIBILIDADE DA INDULGÊNCIA - NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE PENA QUANTO AO DELITO IMPEDITIVO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO .

1.
Todos os crimes submetidos a execução devem ser considerados para fins de análise da concessão do indulto, segundo os ditames do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

2.
Impossível, à luz do parágrafo único, do artigo 11, do referido Decreto, conceder indulto quanto ao crime não impeditivo, enquanto o reeducando não cumprir a pena imposta quanto ao delito impeditivo. Precedentes.

3.
Recurso conhecido e provido. Unânime.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, manifestando inconformismo quanto aos termo de decisão originária prolatada nos autos da execução penal n. 0017957-80.2018.8.08.0035, cujo conteúdo teve o condão de conceder indulto ao reeducando
BRUNO ANT
Ô
NIO DA SILVA
, à luz do Decreto 11.302/2022, no que se refere a pena aplicada pela prática do crime previsto no art. 330 do Código Penal.

Também como mencionado, das razões é possível extrair que, segundo afirma o recorrente, nos termos do artigo 11 do sobredito Decreto, o apenado deve cumprir integralmente a pena do crime impeditivo para que faça jus ao indulto natalino, requisito não comprovado no caso concreto.

Pois bem.

Toda a celeuma instaurada passa pela análise antecedente quanto ao alcance normativo do art. 11 do Decreto de número 11.302/2022, já que o recorrente entende que este deve ser vinculado a todos os delitos objeto de cumprimento de pena, ainda que a decisão combatida tenha fincado seus efeitos somente aos crimes que “se exige um cumprimento mínimo de pena”.

À primeira vista poderíamos concluir que o Decreto Presidencial nº 11.302/2022 possa ser interpretado em conformidade com a decisão combatida, haja vista que seu art. 5º preceitua que: “Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”.

Ocorre que o reeducando também fora condenado e é submetido a execução de pena pela prática de crimes impeditivos, segundo define o art. 7º, inciso I, do referido Decreto (art. 121, §2º, do Código Penal),
e portanto, neste caso, entendo que todas as condenações devem ser consideradas para fins de concessão ou não do indulto almejado, não sendo possível conceder o indulto quanto ao crime não impeditivo enquanto o reeducando não cumprir a pena pelo delito impeditivo.

É a melhor interpretação que se extrai do que dispõe o parágrafo único, do artigo 11, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, nestes termos:

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Não acolho, portanto, a reflexão jurídica externada na instância antecedente, e para a concessão do indulto todas as condenações devem ser observadas, sendo o benefício concedido quanto ao crime não impeditivo apenas se precedentemente cumprida a pena relativa ao crime impeditivo.

Busco amparo, também, em precedente do STJ ao afirmar que:

“A melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5º e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1º do art. 7º do Decreto).
(STJ; AgRg-HC 824.625; Proc. 2023/0169508-3; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/06/2023; DJE 26/06/2023.

É também como se manifesta esta Corte em casos como tais, vejamos:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. ARTIGO 5º C/C ARTIGO 7º C/C PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 11. CRIME IMPEDITIVO. PENA NÃO CUMPRIDA. REEDUCANDO QUE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no caput, que “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.” 2. No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.” 3. Contudo, o parágrafo único, do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022 dispõe que “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.” 4. Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são: “os hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990 e praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;” 5. Destarte, aplicando-se a literalidade do dispositivo legal, tem-se que relativamente ao crime sediado no artigo 14 da Lei 10.826/03, o reeducando faria jus ao benefício, pois a pena privativa de liberdade em abstrato é inferior a 5 anos.

Contudo, por força da redação do parágrafo único, do artigo 11, do Decreto nº 11.302/2022 não faz jus a concessão do indulto natalino relativamente ao crime não impeditivo, pois o reeducando ostenta condenação relativa a crime impeditivo (artigo 157, §2°, II, do Código Penal), não tendo a pena sido integralmente cumprida, conforme informação extraída do Sistema Eletrônico de Execução Unificado.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES –
1ª Câmara Criminal AgEx n. 5008492-91.2023.8.08.0000 – Desª RACHEL DURÃO CORREIA LIMA).

AGRAVO A EXECUÇÃO - INDULTO - DECRETO 11302/2022 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Concedido o indulto relativo ao artigo 307 do CP, na qual fora condenado a 04 (quatro) meses, necessária a retificação da pena unificada.

Nos termos dos artigos 5º, 7º, II e 11 do Decreto 11302/2022, não cumprido integralmente as penas impostas nos crimes impeditivos na data limite prevista no decreto - 25/12/2022, os requisitos para a concessão do indulto natalino não restaram preenchidos.

Quanto o concurso de crimes, descrito no artigo 11, parágrafo único do referido Decreto, a jurisprudência pátria entende que em caso de unificação de penas é necessário o cumprimento das penas impeditivas.
Recurso parcialmente provido.

(TJES
- 2ª Câmara Criminal – Ag n. 5010812-17.2023.8.08.0000 - Des. WILLIAN SILVA
).

Assim, sem outras delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO O PROVIMENTO ALMEJADO PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA E NÃO CONCEDER O INDULTO ALMEJADO PELO AGRAVADO.

É como voto.

Des. Marcos V alls Feu Rosa - Acompanho o relator

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.